Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738684-49.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI, BENJAMIM ZANDONADI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0730346-83.2021.8.07.0001, proposta por SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI e BENJAMIM ZANDONADI em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107090022 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, ao fundamento de que a propositura da liquidação em desfavor de um dos devedores solidários não importa renúncia da solidariedade. Invocando a violação aos artigos 130, caput e inciso III, e 132 do Código de Processo Civil, o agravante aduz que o direito do credor de eleger somente um ou alguns dos devedores solidários para fins de composição do polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor de chamar os demais devedores ao processo, caso venha a ser demandado isoladamente. O agravante sustenta a violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência. Ressalta que a manutenção da r. decisão agravada importaria prejuízo de difícil reparação, uma vez que imporia ao agravante constrição indevida, sobretudo quanto ao custeio de honorários periciais. Assevera, ainda, que o d. Magistrado de primeiro grau não teria se manifestado a respeito dos critérios de cálculo da liquidação e quanto ao termo inicial da aplicação dos juros moratórios, de modo que ficará prejudicada a elaboração de perícia, sem que os parâmetros necessários estejam efetivamente definidos. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja admitido o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Pleiteou, ainda, que seja determinada a incidência de juros de mora somente a partir da citação na ação de liquidação da sentença coletiva. Preparo recolhido regularmente (ID’s 29713821 e 29713822). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar qual a modalidade de liquidação a ser adotada, bem como se seria cabível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, com base nas disposições contidas no art. 130. Inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-las ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, em ação civil pública. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É necessário que se recorde que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Além disso, o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Assim, quanto a este aspecto, a pretensão recursal não merece acolhimento. Em relação aos juros moratórios, o agravante encontra-se, de igual modo, desassistido de razão. Com efeito, a r. sentença exarada objeto de liquidação, de forma expressa determina que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, de forma que não se mostra possível alterar o termo inicial do referido encargo, sob pena de afronta à coisa julgada. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 às 18:18:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.